Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709323-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES EXECUTADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por MARIA ÍRIS MACENA MENEZES, em autos apartados, para que seja cumprida a decisão por meio da qual fora concedida Tutela de Urgência em seu favor, pronunciamento judicial este proferido no âmbito do Mandado de Segurança no 0707678-53.2023.8.07.0000 sob esta relatoria. Naquele mandamus, a impetrante MARIA ÍRIS MACENA MENEZES narrou que, em razão de sérias complicações cardíacas, fora internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em 24/12/2022, ocasião na qual fora atestada, por médico responsável pelo caso da paciente, a necessidade de internação em leito público de UTI com suporte dialítico para tratamento coronariano e renal. Destacou que, em face do mencionado quadro clínico, impetrou mandado de segurança anterior, o qual, também, fora submetido a esta relatoria, requerendo a concessão de segurança para que lhe fosse assegurado o direito à, então, necessária internação em unidade de tratamento intensivo (ação no 0700182-70.2023.8.07.0000). Naquele primeiro remédio constitucional, a segurança foi concedida liminarmente. Intimado para providenciar o cumprimento efetivo da medida liminar concedida, o Distrito Federal inseriu o nome da impetrante em lista de espera na Central de Regulação de Leitos, para fins de localização de leito público de UTI disponível. Contudo, em 13/01/2023, quando a impetrante ainda se encontrava internada no HRT, fora constatada a melhora clínica da paciente, de modo que passou a não mais necessitar de internação em UTI (ID Num. 42778818 – autos no 0700182-70.2023.8.07.0000). Nesse contexto, por iniciativa de sua família, a impetrante foi transferida, em 17/01/2023, para hospital da rede particular (Hospital Anchieta), com o fito de dar continuidade ao seu tratamento. Com a supracitada transferência, houve pedido de desistência nos autos do mandado de segurança no 0700182-70.2023.8.07.0000, o qual fora homologado por esta relatoria. Todavia, posteriormente, asseverou a impetrante, no segundo writ por ela impetrado, no 0707678-53.2023.8.07.0000, que ainda necessitava de suporte da saúde pública distrital, mas por motivos diversos dos quais deram ensejo ao primeiro remédio constitucional proposto. Apontou que, durante o período de internação no Hospital Anchieta, foi vítima de infarto do miocárdio, quadro que evoluíra para “lesão renal aguda sobreposta”, o que gerou necessidade de hemodiálise em 18/01/2023, para controle metabólico (ID Num. 44268953). Destacou que, em face do novo quadro de saúde, passou a necessitar de terapia renal (hemodiálise peritoneal), indispensável para manutenção vital, solicitada à Secretaria de Saúde distrital em 08/02/2023 e 13/02/2023. Assim, em face da ausência de resposta do Poder Público, impetrou aquele writ, no qual requereu, liminarmente, a concessão de segurança para que lhe fosse assegurado o tratamento médico do qual necessitava; e, no mérito, a confirmação do pleito liminar formulado. O mencionado pedido liminar foi deferido (ID Num. 44411215 – autos no 0707678-53.2023.8.07.0000). Nesse contexto, a impetrante vem, por meio do presente feito (autos apartados), requerer o efetivo cumprimento da liminar concedida no segundo mandamus impetrado. É o necessário relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte requerente. Prossigo. No caso em tela, não há como dar prosseguimento ao presente feito, proposto, exclusivamente, com o fito de garantir efetividade de pronunciamento judicial proferido em outros autos, representativos de demanda a qual se encontra em curso. Note-se que o pedido formulado por meio da petição avulsa que embasa o presente feito, em verdade, tem por objeto apenas o efetivo cumprimento da decisão liminar proferida no bojo do mandado de segurança no 0707678-53.2023.8.07.0000, o qual se encontra sob esta relatoria. Nesse contexto, cumpre registrar a inexistência, dentro do ordenamento processual, de feito exclusivo para cumprimento de decisão que concede Tutela Provisória em processo o qual se encontra em curso. Não por acaso, tal situação é abarcada pela previsão constante ao art. 327, § 1o, inciso III, a qual veda a formulação petitória proposta pela impetrante em autos apartados, dada a inadequação desta via. Confira-se: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. (Grifos nossos). Portanto, verificada a utilização de via eleita inadequada pela impetrante do mandado de segurança no 0707678-53.2023.8.07.0000, torna-se imperiosa a extinção do presente feito, em obediência à legislação processual vigente; e com o fito de evitar tumulto processual, sem deixar de registrar que o pedido formulado por meio da petição apresentada neste caderno processual deve, em verdade, ser lançado nos mesmos autos do mandamus onde fora prolatada a decisão que concedera a Tutela Provisória. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos moldes dispostos no art. 485, inciso IV c/c § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários, em face da inexistência de sucumbência. Custas pela requerente, mas com exigibilidade suspensa, dada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 20 de março de 2023 10:33:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora